Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0008821-50.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de reexame, na forma do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, do acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF em face do SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO. De início, o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, opôs Ação de Oposição 2014.01.1.061588-2, em face da Ação de Conhecimento, postulando a Contribuição Sindical (no 2012.01.1.166372-9) manejada pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDMÉDICOS. Considerando que nos autos da açao declaratoria no 0014203-53.2014.8.07.0018 foi homologado acordo realizado entre as entidades sindicais referente a contribuição sindical, manifestem-se as partes acerca do interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 18:36:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador